Tribunal: STF
Processo: ARE 1526229
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES PREVISTOS NA LEI Nº 11.343/2006 (LEI DE DROGAS). TRÁFICO DE DROGAS. CRIMES PREVISTOS NA LEI Nº 10.826/2003 (ESTATUTO DO DESARMAMENTO). POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E MUNIÇÕES. ART. 16, § 1º, IV, DA LEI Nº 10.826/03.



    TRÁFICO DE DROGAS (FATO II). MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME COMPROVADAS. CONDENAÇÃO DO RÉU QUE SE MANTEM.



    A prova colhida em juízo é robusta a demonstrar a autoria do crime de tráfico de drogas pelo réu, tendo em vista os depoimentos coerentes e harmônicos dos brigadianos João e André, os quais apreenderam as drogas, e do Inspetor de Polícia Jerônimo, o qual foi o responsável pela investigação policial anterior, os quais estão em sintonia com os relatos dos usuários de drogas prestados na Delegacia de Polícia, tendo sido evidenciado que o réu foi quem fez a venda de drogas no momento do crime.



    TRÁFICO DE DROGAS (FATO II). MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE.



    Para a aplicação da privilegiadora prevista no § 4º do Ar. 33 da Lei nº 11.343/2006 o réu deve preencher todos os requisitos dispostos em lei, quais sejam: a) primariedade; b) bons antecedentes; c) não se dedicar às atividades criminosas; e d) não integrar organização criminosa.



    Caso em que o réu é reincidente, sendo inviável a aplicação da causa de diminuição da pena em questão, pois que não foram preenchidos os requisitos legais.



    POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E MUNIÇÕES. ART. 16, § 1º, IV, DA LEI Nº 10.826/03 (FATO III). RECURSO MINISTERIAL PARA QUE SEJA O RÉU CONDENADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A DEMONSTRAR QUE O ACUSADO ESTIVESSE NA POSSE DOS ARTEFATOS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.



    Nada obstante a residência pertencesse ao réu Andrei, a arma de fogo e as munições foram localizadas, segundo os depoimentos prestados em juízo, no quarto onde estava a corré Kele, não havendo elementos nos autos a demonstrar que Andrei também utilizava o quarto ou que ele soubesse da existência dos artefatos no aludido cômodo.



    AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. PERÍODO DEPURADOR AINDA NÃO CONFIGURADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL.



    O Art. 64, I, do Código Penal dispõe que a condenação deixará de ser reincidência quando ultrapassados 05 (cinco) anos do cumprimento ou da extinção da pena, e não do trânsito em julgado da condenação, conforme afirmou a defesa. No caso em tela, a extinção da condenação definitiva proferida na ação penal 010/2.12.0015282-1, utilizada para fins de reincidência, se deu apenas na data de 18/12/2015, enquanto o presente crime ocorreu em 25/06/2020.



    DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO.



    Mantido o apenamento aplicado na sentença, pois que estabelecido em sintonia com os critérios de necessidade e suficiência pra a prevenção e reprovação do crime.



    ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. REJEIÇÃO.



    O regime prisional para início do cumprimento da pena segue sendo o fechado, tendo em vista a quantidade de pena aplicada e a reincidência do réu, nos termos do Art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal, não havendo falar em abrandamento do regime carcerário.



    PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO.



    Tratando-se de sanção cumulativa expressamente estabelecida em lei, é de aplicação cogente. Ademais, não existe previsão legal para isenção pela falta de condições financeiras do réu. Eventual impossibilidade de pagamento, em razão de estado de pobreza, deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo análise ao juízo de conhecimento, tendo em vista que as condições financeiras do acusado poderão ser alteradas até o momento da execução da reprimenda.



    CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE.



    É inviável a concessão da assistência judiciária gratuita no caso, tendo em vista que o acusado é assistido por defensor constituído, não tendo sido demonstrada nos autos a sua incapacidade financeira para arcar com as custas processuais.



    RECURSOS DESPROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente